Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO MEDIANTE PERMUTA. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, em razão de alegado descumprimento de contrato. Recurso da autora em face da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de compra e venda de veículo mediante permuta. Descumprimento. Ausência de demonstração. Inversão do ônus da prova. Não cabimento. A condenação do fornecedor com base na responsabilidade por descumprimento de contrato exige prova ou pelo menos verossimilhança das alegações de modo a permitir a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, inciso VIII do CDC, o que não ocorreu no caso em exame. A autora pleiteia indenização por danos materiais sob o fundamento de descumprimento de contrato de compra e venda de veículo mediante permuta, em que, após entregar seu antigo veículo (Celta, ano 2008/2009), não recebeu o automóvel que pretendia adquirir (TR4 da Mitsubishi). Contudo, a prova do processo demonstra o contrário. A conversa de ID. 31573322 – págs. 2/5, 9/11 e 22, aliada ao boletim de ocorrência de ID. 31573318 e 31573319, esclarece que a autora anuiu com a aquisição de veículo distinto, qual seja o Audi/A3, 1.6, de cor azul, através de seu ex-namorado (Davidson Rafael), com procuração feita por ela, à época dos fatos. Segundo consta do boletim de ocorrência, a autora, por vontade própria, se dirigiu ao cartório do Guará, junto com seu ex-namorado, e fez procuração transferindo plenos poderes sobre o veículo à loja ré, tendo o seu antigo namorado, com seu assentimento, encabeçado a compra e venda. Ademais, há informação inclusive de que o automóvel objeto do contrato em tela, posteriormente, quando já de posse da autora e de seu ex-namorado, pegou fogo, situação que não se pode imputar à ré. Logo, não está demonstrado o descumprimento do contrato, uma vez que a compra e venda foi concluída e o veículo foi entregue, nos moldes consentidos pela autora.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Não restou demonstrada qualquer atividade ilícita da ré em conluio com o ex-namorado da autora, o qual foi responsável pelas tratativas da venda e permuta do antigo veículo da autora. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J